Tribunal: TJSP
Processo: 2113449-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2019-08-28

Ementa:
*Competência recursal – Ação fundada em contrato de compra e venda de bem imóvel – Matéria preferencial de uma das 1a a 10a Câmaras da Subseção de Direito Privado I – Aplicação do artigo 5o, I. 25, da Resolução no 623/2013, com as alterações da Resolução no 813/2019 – Recurso não conhecido, com remessa determinada.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000693128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113449-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que são agravantes ANDRÉ
LUIZ DOS SANTOS e ADRIANA LARINI DOS SANTOS, é agravado RIO DAS
FLORES DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
não conheceram do recurso, com remessa determinada, vencido o 3o Desembargador,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ
São Paulo, 28 de agosto de 2019.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113449-38.2019.8.26.0000 - Voto no 35376 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 35376
AGVO No: 2113449-38.2019.8.26.0000
COMARCA: ITATIBA
AGTE. : ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS E OUTRA
AGDO. : RIO DAS FLORES DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

*Competência recursal Ação fundada em contrato de
compra e venda de bem imóvel Matéria preferencial de
uma das 1a a 10a Câmaras da Subseção de Direito
Privado I Aplicação do artigo 5o, I. 25, da Resolução no
623/2013, com as alterações da Resolução no 813/2019
Recurso não conhecido, com remessa determinada.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada a fls. 31/35, que indeferiu pedido de tutela de urgência
formulado pelos agravantes, nos autos da ação de rescisão contratual
ajuizada em face do agravado.
Os agravantes sustentam que o leilão extrajudicial do
imóvel objeto do contrato lhes causará prejuízos incalculáveis e insistem
que deve ser suspensa a hasta designada. Buscam a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferida a antecipação da tutela
recursal.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento por esta
Colenda 17a Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113449-38.2019.8.26.0000 - Voto no 35376 - Amanda/Fabiane
3
Isso porque, da análise dos autos, verifica-se tratar de
ação fundada em contrato de compra e venda de bem imóvel (fls. 36/66),
pretendendo os autores a rescisão.
Desta feita, a competência para apreciação do
presente recurso é de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I.,
eis que, nos termos do art. 5o, I.25 da Resolução n° 623/2013 deste
Egrégio Tribunal, com as modificações da Resolução no 813/2019, cabe
a 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado o julgamento dos
recursos interpostos nas “ações relativas a compra e venda e
adjudiciação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos.”
A propósito:
“Competência recursal - Ação relativa à compra e
venda de bem imóvel - Competência das Câmaras de números 1 a 10
da Primeira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.” (TJSP - Agravo de
Instrumento no 2106889-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do
Rio Preto, 29a Câmara de Direito Privado , Relatora Silvia Rocha, j.
16/06/2019).
“Apelação - Compra e venda de bem imóvel - Ação
de rescisão contratual c.c. reintegração de posse c.c. indenização -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113449-38.2019.8.26.0000 - Voto no 35376 - Amanda/Fabiane
4
Competência recursal a cargo de uma dentre as 1a a 10a Câmaras de
Direito Privado, nos termos do art. 5o, “I.25”, da Resolução 623/2013
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Normas de
competência recursal de observância obrigatória, como pressuposto
indispensável da distribuição especializada e equitativa da função
jurisdicional. Dispositivo: Não conheceram da apelação, por declinada
a
competência
recursal.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
0134667-02.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, 19a Câmara de
Direito Privado, Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 01/04/2019)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM RESERVA DE
DOMÍNIO EMBARGOS À EXECUÇÃO. A competência se fixa pela
causa de pedir. Embargos à execução. Demanda principal fundada em
contrato de compra e venda de bem imóvel, com reserva de domínio.
Matéria afeita ao âmbito de competência da 1a a 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado dessa Corte de Justiça, nos termos do artigo
5o, inciso I.25, da Resolução no 623/13, deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Conflito de competência procedente para reconhecer a
competência da Colenda Câmara suscitante (10a Câmara de Direito
Privado) para apreciar a matéria submetida à apreciação judicial.”
(TJSP; Conflito de competência cível 0006936-80.2019.8.26.0000;
Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de Santo André - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113449-38.2019.8.26.0000 - Voto no 35376 - Amanda/Fabiane
5
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa para uma dentre a 1a à 10a Câmaras de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal.
SOUZA LOPES
Relator